Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718225-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DAS ESTRADAS DE FERRO - SESEF D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução do AR sem cumprimento (ID 13775845 - Pág. 1-2). Após, voltem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator